Tribunal: TJMT
Processo: 1002064-88.2025.8.11.0007
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002064-88.2025.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JUMAR RIBEIRO DA SILVA - CPF: 948.736.311-49 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DANO MORAL
IN RE IPSA
– VALOR FIXADO EM PRIMEIRO GRAU EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – JUROS DE MORA – MODIFICAÇÃO DO TERMO DE INCIDÊNCIA PARA A DATA DO EVENTO DANOSO – CORREÇÃO MONETÁRIA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL NO PONTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

A indenização fixada a título de dano moral deve ser mantida quando se mostra razoável, proporcional e suficiente para atender aos fins compensatórios e pedagógicos da sanção civil.

Os juros de mora, nos casos de responsabilidade extracontratual, incidem desde o evento danoso, conforme disposição da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça.

A correção monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ, não havendo interesse recursal quando a sentença já adota corretamente esse parâmetro.

Os honorários sucumbenciais fixados em patamar ínfimo devem ser majorados quando não refletem adequadamente o trabalho desempenhado pelo patrono, observando-se os critérios do art. 85, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JUMAR RIBEIRO DA SILVA visando reformar a sentença de Id. 315523360, proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Cuiabá que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Danos Morais nº 1002064-88.2025.8.11.0007, movida em face de BANCO BRADESCO S.A. julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito
sub judice
(Contrato n.º 13800500605ARF682824, R$8.041,94, negativado em 12/05/2024), determinando a exclusão da restrição em 10 dias, sob multa, além de condenar o réu a R$8.000,00 por danos morais, estabelecendo a correção monetária pelo IPCA, a partir da fixação do valor da condenação, e os juros moratórios com base na taxa SELIC, desde a citação, deduzido o índice de atualização monetária, além do pagamento de custas e honorários fixados em 10% sobre a condenação.

Em suas razões, de Id. 315523361, o apelante sustenta, em síntese, que o valor fixado a título de indenização por danos morais revela-se insuficiente, devendo ser majorado em conformidade com o padrão jurisprudencial vigente, a fim de conferir efetividade ao caráter compensatório, pedagógico e dissuasório da medida.

Assegura, em seguida, que os honorários de sucumbência foram fixados em patamar mínimo, sem a devida motivação, sendo cabível sua majoração conforme os critérios legais estabelecidos no art. 85, § 2º do CPC;

Defende que os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ, e a correção monetária, desde a data da sentença, nos moldes da Súmula 362 do STJ.

Requer, ao final, a reforma parcial da sentença para majorar o
quantum
fixado a título de dano moral, bem como os honorários advocatícios sucumbenciais, além da modificação dos termos de incidência dos juros de mora para o evento danoso e a correção monetária a partir da data do arbitramento.

Não houve recolhimento do preparo recursal, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária.

As contrarrazões foram ofertadas no Id. 315523365, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cinge-se a controvérsia à apelação interposta por Jumar Ribeiro da Silva contra sentença que, em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em face de Banco Bradesco S.A.

Na origem, o autor alegou negativação indevida em cadastro de inadimplentes, decorrente de contrato bancário que afirma jamais ter celebrado. A magistrada de primeiro grau reconheceu a inexistência do débito (referente ao contrato nº 13800500605ARF682824, no valor de R$ 8.041,94, inscrito em 12/05/2024), determinou a exclusão da restrição e condenou o banco ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 8.000,00, acrescido de juros e correção na forma da Lei nº 14.905/2024, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformado, o apelante requer a (i) majoração do quantum indenizatório, por considerar o valor de R$ 8.000,00 insuficiente à compensação do dano e à função pedagógica da condenação; (ii) majoração dos honorários sucumbenciais para patamar mais condizente com o trabalho realizado; e (iii) adequação dos marcos de incidência de juros e correção monetária, pleiteando a aplicação da Súmula 54 do STJ, com juros moratórios a partir do evento danoso e correção do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

O apelado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, defendendo o valor arbitrado a título de danos morais e a observância da disciplina da Lei nº 14.905/2024 quanto aos juros e à correção monetária.

Pois bem.

No que toca ao
quantum
indenizatório por dano moral, entendo que o valor fixado em
R$8.000,00 (oito mil reais)
, encontra-se dentro da margem de discricionariedade conferida ao julgador de origem e não afronta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando-se as peculiaridades do caso concreto.

Ademais, não houve comprovação de repercussões excepcionais da inscrição indevida que pudessem justificar a intervenção desta instância revisora para majorá-lo.

Quanto ao tema, não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação e observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de se propiciar o locupletamento ilícito a vítima.

Ao mesmo tempo, o valor deve ser significativo para que não passe despercebido e possa coibir a conduta negligente do agente.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, se revestir de valores ínfimos que não atendem ao caráter punitivo-pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso e as particularidades de cada caso.

Destarte, considerando o grau de responsabilidade do apelado frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pelo apelante, as particularidades do pleito em questão, como as condições econômicas das partes - sendo o autor beneficiário da assistência judiciária, além de observados os princípios da moderação e razoabilidade, tenho que a indenização fixada em primeiro grau no montante de
R$8.000,00 (cinco mil reais)
deve ser mantida.

Por outro lado, no que se refere ao
termo inicial dos juros moratórios
, assiste razão ao apelante.

Trata-se de responsabilidade civil de natureza extracontratual, de modo que, nos termos da Súmula 54 do STJ, os juros devem incidir a partir do evento danoso, ou seja, da data da inscrição indevida do nome do autor no cadastro de inadimplentes.

Quanto à correção monetária, verifica-se que a sentença observou corretamente a orientação consolidada na Súmula 362 do STJ, segundo a qual, em casos de responsabilidade extracontratual, a atualização monetária da indenização por danos morais deve incidir a partir da data da sentença. Diante disso, não há qualquer desacerto a ser reparado, revelando-se ausente o interesse recursal no ponto.

No que concerne aos
honorários advocatícios
, conforme preceitua a regra do CPC, deve o magistrado fixar os honorários respeitando o grau de zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e importância da causa; o trabalho realizado pelo advogado; bem como o tempo exigido para o seu serviço.

De igual sorte, sabe-se que, ao fixar os honorários sucumbenciais, o magistrado não está atrelado aos patamares estipulados pelo art. 85 do CPC, quais sejam, entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação.

Isso porque, a teor do §8º do artigo 85, nas causas em que não houver condenação em valores ou este for inestimável ou de pequena monta, os honorários podem ser arbitrados por meio de análise equitativa do magistrado, desde que respeitados os parâmetros estabelecidos no §2º do mesmo dispositivo legal.

Na hipótese, a verba honorária foi arbitrada em quantia equivalente a 10% (dez por cento) do valor da condenação, o que resulta em R$800,00 (oitocentos reais), de fato não atende aos ditames da norma processual legal e desvaloriza o trabalho desempenhado pelo patrono.

Neste sentido, já se manifestou esta c. Câmara:

“SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LEI N. 11.945/09 – INDENIZAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCIDÊNCIA – MODIFICAÇÃO DO PEDIDO INICIAL EM GRAU RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PEDIDO NÃO CONHECIDO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação do pedido inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. O valor arbitrado a título de honorários advocatícios deve estar de acordo com o trabalho desempenhado pelo patrono.”
(TJ/MT. Ap 163181/2016, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/02/2017, Publicado no DJE 16/02/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – LEI Nº 11.482/07 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR PERCENTUAL – PEDIDO DE MAJORAÇÃO – NECESSIDADE – ATENDIMENTO AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC – R$1.000,00 – VALOR QUE OBSERVA OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – PREVISÃO DA SÚMULA Nº. 43 DO STJ – PEDIDO DE INCIDÊNCIA A PARTIR DA ENTRADA EM VIGOR DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº. 340/2006 – NÃO ACOLHIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A verba honorária, quando arbitrada em valor irrisório, merece ser majorada, levando em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. A correção monetária da indenização do seguro DPVAT deve incidir desde a data do sinistro, conforme estabelecido pela Súmula nº 43 do Superior Tribunal de Justiça.”
(TJ/MT. Ap 34703/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/06/2017, Publicado no DJE 28/06/2017)

Sendo assim, merece amparo a pretensão da parte recorrente, a fim de que a verba honorária sucumbencial seja elevada aos padrões da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo a não aviltar o exercício da profissão e retribuir o trabalho desenvolvido àquele que assiste à causa.

Dispositivo
.

Com estas considerações, conheço do recurso em parte e, nesta,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o valor dos honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e fixar o termo inicial dos juros de mora para a data do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

Inaplicáveis as disposições do art. 85, §11, do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025